Tribunal: TJSP
Processo: 2016516-71.2017.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Atos Administrativos
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
Agravo de instrumento – Mandado de segurança – Decisão que indeferiu a liminar requerida em mandado de segurança, mantendo, com isso, o impetrante, professor de Ensino Fundamental II e Médio, como excedente para o ano letivo de 2017 – Ausência de verossimilhança do direito alegado – Sentença proferida em Mandando de Segurança anteriormente impetrado que deve, ao menos por ora, prevalecer –

Ementa:
Agravo de instrumento – Mandado de segurança – Decisão que indeferiu a liminar requerida em mandado de segurança, mantendo, com isso, o impetrante, professor de Ensino Fundamental II e Médio, como excedente para o ano letivo de 2017 – Ausência de verossimilhança do direito alegado – Sentença proferida em Mandando de Segurança anteriormente impetrado que deve, ao menos por ora, prevalecer – Ato impugnado que decorre diretamente da medida liminar deferida anteriormente – Desprovimento do recurso.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000531278
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2016516-71.2017.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante DOUGLAS
TOMAZ DE AQUINO, são agravados SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DE SÃO PAULO-SP, DIRETORA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO
FUNDAMENTAL PROFESSOR MÁXIMO DE MOURA SANTOS, DIONÍZIO
ARILHA FILHO, MANASSÉS BILHEIRO DA SILVA, ELIANE VAZ, SUSY
MARTINIUK e SIMONE MARIANA MARTINS DOS SANTOS.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores FERREIRA
RODRIGUES (Presidente sem voto), PAULO BARCELLOS GATTI E ANA LIARTE.
São Paulo, 6 de julho de 2020
OSVALDO MAGALHÃES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2016516-71.2017.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 27.675/20 2/7
VOTO No 27.675/20
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2016516-71.2017.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGRAVANTE: DOUGLAS TOMAZ DE AQUINO
AGRAVADOS: DIRETORA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO
FUNDAMENTAL PROF. MÁXIMO DE MOURA SANTOS E OUTROS
INTERESSADA: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE
SÃO PAULO
Ementa: Agravo de instrumento
Mandado de segurança

Decisão que indeferiu a liminar requerida em mandado de
segurança, mantendo, com isso, o impetrante, professor de Ensino
Fundamental II e Médio, como excedente para o ano letivo de
2017 Ausência de verossimilhança do direito alegado Sentença
proferida em Mandando de Segurança anteriormente impetrado
que deve, ao menos por ora, prevalecer Ato impugnado que
decorre diretamente da medida liminar deferida anteriormente
Desprovimento do recurso.
I Trata-se de agravo de instrumento tirado contra a r. decisão de
primeiro grau que, em sede de mandado de segurança, indeferiu a medida
liminar pleiteada, permitindo, assim, a fixação de horas/aula e de classes quanto
aos cargos de Professor de Ensino Fundamental II e Médio de Geografia da
EMEF “Professor Máximo de Moura Santos”, para o ano letivo de 2017.
Sustenta o agravante, em síntese, que os cargos/componentes
curriculares de professor de Ensino Fundamental II e Médio da referida
instituição de ensino não poderiam ter sido ofertados aos profissionais de
educação participantes do concurso de remoção de 2016. Neste sentido, afirma
que, embora tenha sido designado para atuar, durante o ano letivo de 2015, junto
ao Centro de Integração de Educação de Jovens de Adultos (CIEJA), diante da
ausência de expressa previsão legal, teria mantido sua lotação junto à EMEF
“Professor Máximo de Moura Santos”, não sendo possível, assim, a inclusão das
vagas por ele tituladas em concurso de remoção. Defende, nesta linha, a
ilegalidade da conduta praticada pela Adminsitração Municipal, consistente na
inclusão de seu nome na relação de professores excedentes. Aduz, por fim, que
estariam presentes os requisitos necessários à obtenção da medida liminar

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2016516-71.2017.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 27.675/20 3/7
pretendida na inicial.
Denegado efeito ativo ao recurso (fls. 24), a Secretaria de Educação
agravada ofereceu contraminuta (fls. 52/65).
É o relatório.
II O agravo, “data venia”, não merece acolhimento.
A liminar em mandado de segurança é ato que se insere no poder de
cautela do Magistrado, de modo que negada só pode ser revista no caso de
ilegalidade manifesta ou abuso de poder, circunstâncias, na espécie, inexistentes.
Ademais, para ser concedida devem concorrer, nos termos do art.
7o, III, da Lei no 12.016/2009, os requisitos do “fundamento relevante” e risco de
“ineficácia da medida”, sendo que a ausência de um deles inviabiliza o
deferimento da liminar.
No caso em exame, outra não é a situação que se verifica dos autos,
isto porque, em um exame não exauriente da causa, tem-se por ausente o “fumus
boni iuris”.
Com efeito, observa-se que o ora recorrente impetrou, em 2015, o
Mandado de Segurança no 1048855-09.2015.8.26.0053, o qual tramitou perante a
14a Vara da Fazenda Pública de São Paulo, tendo o mesmo sido julgado
improcedente.
Consoante bem relatado pelo Juízo de origem, a situação
vivenciada hoje pelo impetrante decorre diretamente da revogação da liminar
anteriormente deferida nos autos do referido mandamus (fls. 192/194 do
processo de origem):
“Vistos.
Defiro a assistência judiciária gratuita. Anote-se.
Nesta data, proferi sentença no processo de autos n.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2016516-71.2017.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 27.675/20 4/7
1048855-09.2015, denegando a ordem ali pleiteada com o que revogada foi a
liminar lá concedida. Sob esta premissa, decido sobre a liminar aqui requerida.
Quer o impetrante manter-se, enquanto lotado na EMEF Prof.
Máximo de Moura Santos, nas vagas de módulo de professor de geografia
atinentes a dois cargos de docente de que é titular.
No processo de autos n. 1048855-09.2015, foi a liminar lá
concedida, pois reputou-se presente fumaça do bom direito para tanto, porém,
nesta data, por sentença que examinou a fundo o tema, foi a ordem denegada,
reputando-se inexistente direito líquido e certo a ser tutelado por mandado de
segurança.
E, de fato, quando da análise lá do requerimento de liminar,
considerados foram apenas a Lei Municipal n. 14.660/07, o Decreto Municipal
n. 49.796/2008 e a Portaria SME n. 4.171/09.
Não se considerou então - porque nem à baila foi trazido com a
primeira ação mandamental proposta - o teor da Portaria SME n. 4.194/2008,
alterada pela Portaria SME n. 4.645/09.
E é esta última portaria que acabou por redundar na conclusão de
ser mister denegar lá a ordem, revogando-se a liminar concedida.
Deveras, o impetrante quis cessar seu exercício na EMEF para
passar a lecionar em um CIEJA a partir de 2 de fevereiro de 2015.Com isto, sem
perder a lotação na EMEF, ficou impossibilitado de ocupar vaga em módulo na
EMEF, conforme disposto está na Portaria SME n. 4.194/2008, alterada pela
Portaria SME n. 4.645/09.E porque assim foi, restava apenas disponibilizar as
vagas do módulo de docente de geografia que até então o impetrante ocupava
para concurso de remoção.
É o que se fez em 2015.
A escolha foi do impetrante e deve ele arcar com as consequências
dela e não delas esquivar-se, pretendendo - no que parecia ter razão, tanto que
liminar se lhe deu, porém concluiu-se depois que o inverso é que deveria

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2016516-71.2017.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 27.675/20 5/7
prevalecer - reter para si vagas de módulo que não poderia manter ocupadas
exatamente porque, embora lotado, estava sem reger classes/aula na EMEF em
questão.
Em suma, denegada como foi a ordem, além de ficar a liminar
revogada, a remoção dos impetrados Eliana e Manasses somente pode ser
reputada válida e eficaz, ficando eles a integrar o módulo de docente de
geografia, restando apenas uma terceira vaga (no raciocínio da ação, referente
a professor em substituição), esta a ser ocupada por algum dos três docentes de
geografia lotados naquela EMEF (Simone, Eliana e Manassés).
É dizer: ficou o impetrante - e, aliás, também a impetrada Susy -
como excedente.
A própria petição inicial, neste passo, observa: 'O número de vagas
referentes ao componente curricular de geografia, relacionado à necessidade da
EMEF, segundo os critérios estabelecidos pela Portaria de regência e em
consonância com a liminar concedida no mandado de segurança n.
1048855-09.2015.8.26.0053, comporta o impetrante em seus dois cargos, nos
quais nela está lotado e em exercício, no ano letivo de 2016 e também para o de
2017. Assim sendo, somente se daria a excedência do autor caso fossem
contados entre os que compõem o módulo de geografia da Unidade de Ensino os
professores que foram impedidos de sê-lo por força da decisão judicial
proferida nos autos do mandado de segurança n. 1048855-09.2015.8.26.0053.
Tanto é assim que ambos (Manassés Bilheiro da Silva e Eliane Vaz) estão
removidos à EMEF Máximo de Moura Santos, como mostram suas respectivas
folhas de ponto, também anexadas' (fls. 6).
Ora, a liminar é que criou esta situação: não ser o impetrante
excedente. Revogada, fica ele na condição de excedente, tout court.
E pouco importa que tenha voltado o impetrante a reger
classe/aula na EMEF em 2016.
Afinal, se o fez, cessando o exercício de função-atividade no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2016516-71.2017.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 27.675/20 6/7
CIEJA, retornou, de fato, à EMEF, mas sob condição jurídico-legal precária,
fundada como estava em liminar concedida, mas já agora revogada.
De outra banda, (i) quanto ao porquê de ser retirada a docente
Susy da relação de excedentes da EMEF em questão, (ii) sobre haver então
abertura de vaga no módulo de docentes de geografia da EMEF aludida e, a
partir daí, (iii) ser para ela removido docente outro (o impetrado Dionízio), aqui
sem haver prévia publicação a relacionar dita vaga para fins de concurso de
remoção - tal qual alegado a fls. 9 -, mister é que se aguardem informações, pois
o quadro está por demais obscuro.
Obscuro, inclusive, no que, revogada a liminar e denegada a
ordem no primeiro processo, dispor sobre ter podido ou não inscrever-se o
impetrante, fosse de ofício como excedente (coisa que chegou a ser considerado
e, depois, se reviu, possivelmente em função da liminar dada no primeiro
processo de mandado de segurança), fosse voluntariamente (excedente que era,
teria prioridade para tanto), inclusive quanto a eventual vaga surgida em
aludida EMEF e também sobre .
A liminar, pois, fica por agora indeferida (...)”.
Em que pesem as alegações do agravante, uma vez prolatada
sentença nos autos do Mandado de Segurança no 1048855-09.2015.8.26.0053,
deve ela prevalecer sobre o quanto determinado em sede de medida liminar, vez
que proferida sob juízo de cognição exauriente da causa.
Com efeito, na linha do quanto relatado, a impetração do Mandado
de Segurança no 1055137.29.2016.8.26.0053 em sede do qual foi interposto o
presente agravo de instrumento decorre diretamente da conduta perpetrada pela
Secretaria de Educação Municipal, e questionada no writ anterior, qual seja, a
inclusão das aulas referentes ao cargo titulado pelo impetrante em concurso de
remoção.
Assim, tendo em vista que a r. sentença proferida nos autos do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2016516-71.2017.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 27.675/20 7/7
Mandado de Segurança no 1048855-09.2015.8.26.0053 concluiu pela legalidade
da conduta então adotada pela Adminsitração Municipal, deve ela, ao menos por
ora, prevalecer sobre a medida liminar anteriormente deferida, bem como sobre
os desdobramentos daí advindos, ainda mais porque ausentes novos elementos
de prova.
Em suma, tem-se que, em um juízo de cognição sumária, o direito
do agravante não se afigura provável de um ponto de vista lógico, de modo que,
ausentes os requisitos legais necessários ao deferimento da medida pretendida,
notadamente a verossimilhança do direito alegado, deve a r. decisão agravada ser
mantida, tal como lançada.
III - Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso.
OSVALDO MAGALHÃES
Relator